Tribunal: TJSP
Processo: 1006937-42.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COOPERATIVA DE CRÉDITO – Cooperativas de crédito estão sujeitas ao controle e fiscalização do Banco Central do Brasil, e subordinadas às normas do Conselho Monetário Nacional, sendo, portando, consideradas instituições financeiras – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento da pretensão do embargante – Recurso provido, neste aspecto.
CONTRATO DE ADESÃO – Alegação de abusividade e consequente nulidade do contrato de adesão – Descabimento – Embargantes que aderiram livremente ao contrato discutido nestes autos, cujas disposições foram claramente redigidas pela embargada, a qual cumpriu satisfatoriamente o seu dever de informação – Ciência inequívoca das cláusulas contratuais – Ausência de vício de consentimento – O fato de o contrato ser de adesão não implica, por si só, em abusividade – Existência de manifestação de vontade do aderente ao celebrar a avença – Recurso improvido, neste aspecto.
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – Cláusula contratual prevendo a responsabilidade solidária do fiador pelo pagamento integral do débito, responsabilizando-o ilimitada e solidariamente pelo fiel e integral cumprimento de todas as obrigações assumidas pela devedora – Mesmas condições do devedor principal – Responsabilidade do fiador e devedor solidário pela integralidade da dívida, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei – Art. 789 do CPC – Impossibilidade de limitação da obrigação ao valor do título – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste ponto.
JUROS DE MORA – Previsão de juros de mora de 8,58% ao mês – Impossibilidade – Inteligência dos artigos 406, do Código Civil, e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional – Ausência de norma específica – Aplicabilidade da súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça – Limitação ao patamar de 1% ao mês – Precedentes do STJ e TJSP – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Embargos à execução parcialmente procedentes – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na r. sentença – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas aos embargantes que se encontra suspensa, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.